Tribunal: TJES
Processo: 5001524-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001524-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVEA GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001524-43.2022.8.08.0012

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de que, ao retirar certidão negativa, constatou a existência de débitos de IPTU no seu nome perante o ente Municipal requerido, além de outros débitos referente a um imóvel supostamente em seu nome, localizado na cidade de Cariacica/ES. Narra ainda nunca ter tido imóvel no local, não sendo, portanto, a responsável tributária pelo mesmo, de modo que buscou resolver a situação pela via administrativa, mas não obteve sucesso. A despeito dos argumentos apresentados pela parte autora/recorrente, nota-se que os mesmos não foram devidamente demonstrados (CPC, art. 373, inciso I). Na linha do ato sentencial, vale o seguinte registro,
in verbis
: “
[...] após avaliar com acuidade a tese autoral, no contraste para com a contestação e todos os elementos de prova que instruem o feito, visualizo que a parte requerida apresentou o esclarecimento de que o débito (e consequente inscrição em cadastro protetivo de crédito) não decorre do IPTU alusivo ao imóvel indicado na peça exordial, mas, sim, de taxa de vistoria e auto de infração, não impugnados/questionados pela parte requerente. Neste sentido, assim esclareceu a Gerência de Administração de Tributos Imobiliários, vinculada à Secretaria Municipal de Finanças do Município de Cariacica, via CI/SEMFI-GAT n.º 00025/2022: ‘
(...) Em resposta a CI Nº 00054/2022. Informo que após consulta ao sistema verificou-se que a Sra. Nivea Gonçalves da Silva CPF 131.437.077-47, encontra-se cadastrada apenas no imóvel sob inscrição 34322-12-95-1580-071. A transferência foi realizada em 08/07/2021 conforme ITBI nº 676/2021. Informo ainda que os débitos em aberto na inscrição supracitada são dos exercícios de 2020 e 2021. Os mesmos não estão ajuizados e não consta SPC em nome da Sra. Nivea referente aos débitos de IPTU. Conforme verificado nas informações das páginas 18 e 19, do anexo enviado pela procuradoria na CI 54/2022, verificou-se que os débitos que geraram a inscrição em nome de Nivea Gonçalves da Silva no SPC foram referentes a vistoria anual e autos de infração (...)’
. Tal linha argumentativa vai ao encontro do “extrato de débito” coligido à lide pela própria parte requerente, ID 11880446. Por tal razão, o efeito indicado nesta ação - de cobrança de valores e envio de demonstrativo de débitos aos órgãos de proteção ao crédito (medida prevista na Lei Municipal nº. 4.993/2013) - é imputável à própria inércia da parte requerente, rompendo-se o nexo de causalidade e demonstrando-se a ausência de responsabilidade do Município. Registra-se o detalhe, como apontado, que o ente público comprovou que a parte requerente não está sendo cobrada por tributo alusivo a imóvel que não é de sua propriedade/posse, de modo que não se constata o ato ilícito passível de reparação. Isto, porque, rejeito a pretensão indenizatória. [...]
”. Por último, no que tange às questões fáticas, a parte autora, ora recorrente, deixa de comprová-las, de modo que se tem por acertado o desfecho estabelecido pelo Juízo sentenciante.

(3).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.